Tribunal: TJMT
Processo: 1010356-20.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010356-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Agrotóxicos, Contra a Flora, Agrotóxicos (Lei 7.802/89)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), NILSON COSTA VILELA - CPF: 727.109.348-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (IMPETRANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. USO INDEVIDO DE AGROTÓXICO, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, DESTRUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E POLUIÇÃO DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DECRETADAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá que impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão com objetivo de tutelar a ordem pública, minimizar o risco de novos danos ambientais e resguardar as investigações.

2. Fatos relevantes:
(i)
as restrições cautelares foram fixadas no curso de inquérito policial instaurado para apurar e identificar os autores de crimes ambientais (arts. 38, 56, 58 e 60, todos da Lei n. 9.605/98) praticados mediante utilização irregular de defensivos agrícolas pulverizados sobre extensas áreas do bioma Pantanal, com a finalidade de suprimir a vegetação nativa (desmate químico) e explorar atividade de pecuária extensiva;
(ii)
o paciente, piloto de aeronave, teria sido o responsável por realizar despejos aéreos com os defensivos agrícolas ao longo de três anos, por ordem do proprietário das áreas;
(iii)
no curso das investigações, a autoridade acoimada coatora aplicou ao paciente as medidas cautelares de proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP), proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP), proibição de deixar o país e retenção do passaporte (art. 320 do CPP);
(iv)
encerradas as investigações, a denúncia foi oferecida – e recebida.

3. Requerimento: revogação da restrições cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora legitimam a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender pelo menos uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

6. Os indícios da autoria criminosa são extraídos das informações de que o paciente teria executado sucessivos despejos aéreos de herbicidas de forma diversa da recomendada sobre imóveis rurais pertencentes a outro investigado, causando o desfolhamento da vegetação nativa e danos irreversíveis sobre extensas áreas de preservação permanente, reserva legal, com restrição de uso e de conservação, todas localizadas na planície alagável do Pantanal.

7. A
engenhosidade dos três investigados, o altíssimo investimento empregado para atingir a finalidade escusa, de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), as proporções estratosféricas dos danos causados ao meio ambiente e o vultuoso custo estimado para a sua reparação, em torno de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), evidenciam a gravidade concreta e especial reprovabilidade do
modus operandi
, além do relevante grau de profissionalismo dos envolvidos.

8. Esses elementos, aliados à
habitualidade das condutas, que perduraram três anos, e à vastidão do desmatamento químico, que alcançou 81.000,00hc, por refletirem a acirrada dedicação dos envolvidos para alcançar lucros ao arrepio do desenvolvimento sustentável (art. 225 da CF), a periculosidade que o paciente representa para o meio ambiente e o fundado risco de continuidade dos atos criminosos, constituem fundamentos adequados, idôneos e suficientes o bastante para legitimar as restrições aplicadas ao paciente.

9.
Como o ato acoimado coator,
densificando o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF),
aponta, com base em elementos concretos dos autos, o perigo que a liberdade plena do paciente representa para os meios ou fins do processo penal (art. 282, § 5º, do CPP),
devem ser mantidas as restrições impugnada, sobretudo porque revestidas de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 93, inc. IX e 225; CPP, arts. 282, § 5º e § 6º, 312, 315, 319, inc. III e IV, e 320; Lei n. 9.605/98, arts. 38, 50, 54, § 2º, inc. V, 56, 58, inc. I e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 977.997/SP e AgRg no RHC n. 210.537/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise
habeas corpus
impetrado em favor de
Nilson Costa Vilela
contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que impôs ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão de
(i)
proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP),
(ii)
proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP) e
(iii)
proibição de deixar o país e retenção do passaporte (art. 320 do CPP).

As restrições foram decretadas no curso de inquérito policial instaurado para apurar e identificar os responsáveis por crimes ambientais (arts. 38, 54, § 2º, inc. V, 56, 58 e 60, todos da Lei n. 9.605/98) praticados, em tese, mediante utilização irregular de defensivos agrícolas sobre extensas áreas do bioma Pantanal, com a finalidade de suprimir a vegetação nativa e explorar atividade de pecuária extensiva nas áreas desmatadas.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a inexistência de prova da participação do paciente nas condutas delituosas, além de salientar que a decisão constritiva estaria embasada em fundamentos genéricos e abstratos, já que “
em nenhum momento o d. Juízo elenca as razões concretas pelas quais o paciente deve ser sujeitado a tais restrições
”.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que as medidas acautelatórias sejam revogadas (id. 210516185).

A inicial vem instruída com documentos (id. 210516199 a 210517651).

O
writ
foi distribuído inicialmente ao Gabinete 2 – Quarta Câmara Criminal, cuja cadeira é ocupada ao Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
, que, mais tarde, declarou-se suspeito para apreciar o remédio constitucional (id. 238455181).

O
mandamus
foi redistribuído ao Gabinete 1 – Quarta Câmara Criminal, cujo atual titular da cadeira, Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
, determinou nova redistribuição, desta vez ao Gabinete 3 – Quarta Câmara Criminal, nos termos do art. 83, inc. VII, do Regimento Interno desta Corte (id. 267527755).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 238370189).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que foi deflagrado inquérito policial
para apurar e identificar os autores de crimes ambientais cometidos entre 2021 e 2023, mediante utilização irregular de defensivos agrícolas sobre extensas áreas inseridas no bioma Pantanal, com a finalidade de suprimir a vegetação nativa e explorar atividade de pecuária extensiva nas áreas desmatadas.

Em
18/março/2024
, atendendo à representação policial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá impôs medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, um dos três investigados na “Operação Cordilheira”. Ei-las:
(i)
proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas (art. 319, inc. III, do CPP),
(ii)
proibição de sair da comarca sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, inc. IV, do CPP),
(iii)
proibição de deixar o país e retenção do passaporte (art. 320 do CPP).

No ato constritivo, o magistrado frisou a necessidade das restrições para “
fazer cessar a continuidade delitiva e buscar a mitigação dos danos ambientais que estão perdurando com a continuidade das atividades econômicas nas áreas embargadas, comprometendo sobremaneira a sua recuperação e implicando o agravamento das consequências sobre o meio ambiente
”.

Outrossim, ponderou que “
as medidas são adequadas e proporcionais à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos representados
”, assim como necessárias para
“assegurar as suas permanências no distrito da culpa, no interesse das investigações em andamento, tendo em mira o alto poder aquisitivo do grupo – destacado pelas instituições públicas –, o que viabilizaria eventual fuga para se esgueirarem da culpa
” (id. 210516199).

Conforme consulta à base de dados eletrônicos do PJE em primeira instância, em
16/outubro/2024
o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra os três investigados, a qual foi recebida em
30/outubro/2024
pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (id. 172641520 nos autos da ação penal n. 1013399-67.023.8.11.0042).

Na peça preambular, imputou-se ao paciente a prática, em tese, dos crimes de
(i)
uso indevido de agrotóxico agravado pela irreversibilidade do dano (art. 56 da Lei n. 9.605/98),
(ii)
supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização legal (arts. 50 e 60, ambos da Lei n. 9.605/98),
(iii)
destruição de área de preservação permanente (art. 38 da Lei n. 9.605/98) e
(iv)
poluição decorrente do lançamento de resíduos líquidos (art. 54, § 2º, inc. V, c/c art. 58, inc. I, ambos da Lei n. 9.605/98) (id. 172641520 nos autos da ação penal n. 1013399-67.023.8.11.0042).

Estabelecido esse panorama, a ordem
não
comporta concessão.

A
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais (arts. 312 e 313 do CPP), a custódia cautelar, dado o seu caráter subsidiário, é reservada apenas a situações em que, em juízo de proporcionalidade, as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, § 6º, do CPP).

Na espécie, a prova da materialidade e os indícios da autoria criminosa são extraídos:
(i)
da coleta de amostras de vegetação, solo, sedimentos e água em pontos das áreas afetadas;
(ii)
dos relatórios elaborados a partir de vistorias
in loco
;
(iii)
dos laudos periciais;
(iv)
das imagens obtidas por meio de sensoriamento remoto;
(v)
dos relatórios operacionais dos voos feitos pelo paciente;
(vi)
das notas fiscais contendo a relação dos herbicidas comprados;
(vii)
da apreensão de dezenas de embalagens vazias de agrotóxicos supostamente utilizados no desmate químico;
(viii)
dos registros fotográficos captados após a realização de sobrevoos nos imóveis rurais atingidos e
(ix)
das declarações colhidas no curso das investigações.

De acordo com as investigações, os delitos contaram, em tese, com a participação do proprietário dos imóveis rurais atingidos,
Claudecy Oliveira Lemes
, do engenheiro agrônomo
Alberto Borges Lemos
e do paciente,
Nilson Costa Vilela
, piloto de aeronave agrícola.

Claudecy Oliveira Lemes
, com o auxílio e cooperação técnica de
Alberto Borges Lemos
, teria ordenado e custeado sistematicamente despejos irregulares de defensivos agrícolas sobre suas propriedades rurais.

Já o paciente, piloto de aeronave vinculado à empresa
Aeroagrícola Asas do Araguaia LTDA.
, teria executado sucessivas pulverizações de herbicidas de forma diversa da recomendada sobre aqueles imóveis, causando o desfolhamento da vegetação nativa e danos irreversíveis sobre 81.000,00hc (oitenta e um mil hectares) de áreas de preservação permanente, reserva legal, com restrição de uso e de conservação, todas localizadas na planície alagável do Pantanal.

Os despejos ilegais, realizados em desrespeito ao disposto art. 10, inc. I, alínea
b
, da Instrução Normativa n. 2/2008 do Ministério da Agricultura e Agropecuária, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos em regiões abundantes de recursos hídricos, foram feitos, em tese, com o objetivo de destruir a vegetação nativa e convertê-la em pastagem exótica, a qual oferece melhores condições para o desempenho de atividades pecuárias – comprovadamente exercidas pelo investigado
Claudecy Oliveira Lemes
na região.

Em paralelo, a engenhosidade dos três investigados, extraída, sobretudo, do altíssimo investimento empregado para atingir a finalidade escusa, de aproximadamente de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), as proporções estratosféricas dos danos causados ao meio ambiente e o vultuoso custo estimado para a sua reparação, em torno de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), evidenciam a gravidade concreta e especial reprovabilidade do
modus operandi
, além do relevante grau de profissionalismo dos envolvidos.

Esses elementos, aliados à habitualidade das condutas, que perduraram longos três anos, e à vastidão do desmatamento, que alcançou o equivalente a uma cidade do tamanho de Campinas-SP (81.000,00hc), bem refletem a acirrada dedicação dos envolvidos para alcançar lucros ao arrepio do desenvolvimento sustentável (art. 225 da CF), a periculosidade que o paciente representa para o meio ambiente e o fundado risco de continuidade dos atos criminosos.

Delineado esse quadro, é fácil perceber que o ato constritivo, examinando a gravidade em concreto das condutas e os fatores de risco, está apoiado em fundamentação sólida e consistente, válida o bastante para justificar as medidas acautelatórias fixadas com vistas a tutelar o meio social, cessar a habitualidade delitiva e interromper ou ao menos diminuir os danos causados ao meio ambiente.

Nessa lógica, não há como se reconhecer o suposto vício de falta de fundamentação jurídica válida, sobretudo porque, consoante visto acima, as medidas aplicadas em caráter provisório e instrumental estão embasadas em fundamentação específica e individualizada, em plena conformidade com o disposto no art. 315,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, ao revés da conotação que o impetrante pretendeu dar, as restrições são adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos delituosos e às peculiaridades fáticas apresentadas nos autos, restringindo o
status libertatis
do paciente na exata medida do necessário, sem qualquer resquício de excesso ou arbitrariedade.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A manutenção de medidas cautelares é justificada quando adequadas e proporcionais à natureza dos delitos e ao contexto processual. 2. A medida cautelar de proibição de contato com outros investigados, ainda que guardem relação de parentesco com o investigado/réu, possui expressa autorização legal no art. 319, III, do CPP, servindo ao propósito de evitar a rearticulação do grupo criminoso
” (AgRg no HC n. 977.997/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/5/2025).

“
A despeito de sua duração prolongada, as medidas cautelares impostas ao réu não interferem substancialmente em sua liberdade de locomoção, pois se restringem ao comparecimento periódico em juízo, à proibição de contato com corréus e testemunhas e à vedação de se ausentar da comarca sem autorização (...). 5. Por todas essas razões, somadas às notícias de que há investigações e processos criminais posteriores ao deferimento das medidas cautelares, não há como afastá-las no momento. 6. Agravo regimental não provido
” (AgRg no RHC n. 210.537/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 7/5/2025).

Enfim, como o ato acoimado coator d
ensifica o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF) ao apontar,
com base em elementos concretos e idôneos, o perigo que a liberdade plena do paciente representa para os meios ou fins do processo penal (art. 282, § 5º, do CPP),
não há como se reconhecer o alegado constrangimento ilegal.

De todo modo, em razão do transcurso de mais de um ano desde o decreto cautelar,
é prudente recomendar que as providências acautelatórias sejam reavaliadas judicialmente pelo Juízo de origem
, sobretudo para se aferir a atualidade da motivação.

I
sto posto, em sintonia com o parecer,
denego
a ordem impetrada favor do investigado
Nilson Costa Vilela
, recomendando à autoridade acoimada coatora que reavalie a necessidade de manutenção das providências acautelatórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025